Tribunal: TJMT
Processo: 1008904-59.2021.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Recurso Inominado no 1008904-59.2021.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres.
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrido: ENIVALDO DE SOUZA RIBEIRO.
Data do Julgamento: 04/11/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS FISCAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADAS - TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE - PERDIMENTO DO BEM DETERMINADO POR SENTENÇA - CONTINUIDADE DE EMISSÃO DOS DÉBITOS EM NOME DO PROMOVENTE - IPVA E LICENCIAMENTO INDEVIDOS - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO IRREGULARES - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade, pois resta evidenciado que as razões do recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença.
2- Do mesmo modo, não há que se falar em inovação recursal, quando os argumentos utilizados no recurso interposto são similares aos apontados em sede de defesa.
3- O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da inscrição em dívida ativa, nem mesmo o protesto do nome do consumidor no Cartório de Protesto.
4- In casu, restou devidamente comprovado que houve sentença no ano de 2015 determinando o perdimento do veículo motocicleta Honda CB300R, placa NJL8051. Indubitável, portanto, que havendo perda da posse do veículo, é inexigível a cobrança do tributo IPVA e licenciamento pela Fazenda relativo aos exercícios seguintes.
5- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
6- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
7- Não comprovada à regularidade dos débitos, mantém-se a declaração de inexigibilidade das dívidas.
8- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008904-59.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENIVALDO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 030.926.491-09 (RECORRENTE), FERNANDO COSMO DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 052.793.441-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS FISCAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADAS -

TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE - PERDIMENTO DO BEM DETERMINADO POR SENTENÇA -
CONTINUIDADE DE EMISSÃO DOS DÉBITOS EM NOME DO PROMOVENTE - IPVA E LICENCIAMENTO INDEVIDOS - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO IRREGULARES - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade, pois resta evidenciado que as razões do recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença.

2-

Do mesmo modo, n
ão há que se falar em inovação recursal, quando os argumentos utilizados no recurso interposto são similares aos apontados em sede de defesa.

3-

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da inscrição em dívida ativa, nem mesmo o protesto do nome do consumidor no Cartório de Protesto.

4-

In casu,

restou devidamente comprovado que houve sentença no ano de 2015 determinando o perdimento do veículo
motocicleta Honda CB300R, placa NJL8051.
Indubitável, portanto, que havendo perda da posse do veículo, é inexigível a cobrança do tributo IPVA e licenciamento pela Fazenda relativo aos exercícios seguintes.

5-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6-

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7-

Não comprovada à regularidade dos débitos, mantém-se a declaração de inexigibilidade das dívidas.

8-

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022